Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. A despeito das alegações articuladas pela sociedade empresária recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
4. Recurso conhecido e desprovido.